Tribunal: CARF
Processo: 10380.900825/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900825/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.465 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCOSA S A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS-DCTF
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de DCTF retificadora, por si só, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Recurso Voluntário Negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900825/2009-07
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900825/2009-07

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 47 a 53) interposto pelo Contribuinte, em 15
de maio de 2015, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 03-63.064 (fls. 37 a 41), de 21
de agosto de 2014, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (DF) – DRJ/BSB – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 12).
Adoto e cito o relatório do referido Acórdão:
Trata-se
de

–

Seguridade Social - Cofins, oriundo de pagamento indevido ou a maior,

RECEITA
VALOR TOTAL
DO DARF

28/02/2006
5856
259.590,12
15/03/2006

pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 77.320,28.

É o relatório.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900825/2009-07

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 03-63.064 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS-DCTF
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de DCTF retificadora, por si só, não
tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A questão central nestes autos refere-se a alegado direito de crédito por
pagamento indevido ou a maior. O Contribuinte apresentou PER/DCOMP e a autoridade
administrativa fiscal, por intermédio de Despacho Decisório Eletrônico, deliberou pela não
homologação da compensação devido à inexistência de crédito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900825/2009-07

Na decisão recorrida ficou consignado que o Contribuinte não demonstrou e
comprovou a existência do crédito alegado.
No recurso o Contribuinte aduz que há saldo de crédito disponível para a
compensação feita, pois
(...) resta claro que tendo havido erro no preenchimento da DCTF e na DACON,
e tendo sido as mesmas devidamente retificadas, deve ser reconhecido o direito
creditório da Recorrente no montante de R$ 77.320,28 (...), devidamente
atualizado, por estar claro o saldo de crédito disponível para a utilização em
compensações.
Verifica-se na análise dos autos e do recurso, em específico, que o Contribuinte
apenas alega que diante de erro de preenchimento realizou a retificação da DCTF e da DACON,
sem, contudo, demonstrar e comprovar a existência do crédito alegado com documentos
contábeis e fiscais hábeis para que se possa apurar a sua certeza e liquidez, no atendimento do
disposto no art. 170 do Código Tributário Nacional.
Neste sentido cito trechos da decisão recorrida que reforça esse entendimento:

”

pagamento a maior de tributo. (...)

-se o
Decreto 7.574/2011, artigos 26 a 27, transcrito a seguir: (...)

-

-
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900825/2009-07

transcrito a seguir:

legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

Processo Civil, em seu art. 333:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
- modificativo ou extintivo do
direito do autor.

-

fiscais

ser reconsidera (...)
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.465 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900825/2009-07

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital